Tribunal: TCU
Processo: 021.335/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 642/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as medidas solicitadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1321/2020-TCU-Plenário , conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.335/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.